Tribunal: TJDFT
Processo: 0752022-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752022-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: NAVARRA S.A. EXECUTADO: GLAUCIA SILVEIRA CARVALHO PESSOA DECISÃO Trata-se de petição protocolada para dar início a cumprimento de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília no processo no 0714182-09.2022.8.07.0001 (id 78762626). Navarra S.A. foi intimada para manifestar-se sobre a incompetência desta Câmara Cível para o prosseguimento do cumprimento de sentença (id 78852407). Sem manifestação (id 79409973). É o relatório. Decido. O cumprimento de sentença protocolado por Navarra S.A. é relativo a sentença proferida por Juízo de Primeiro Grau em ação monitória. O art. 21 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça determina a competência das Câmaras Cíveis nos termos seguintes: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f; II - o mandado de segurança contra ato de Juízes do Distrito Federal em matéria cível, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (Redação dada pela Emenda Regimental no 28, de 2023) III - o habeas data contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; V - os incidentes de impedimento e de suspeição relativos aos juízes no exercício da jurisdição civil; VI - as ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista; VII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. VIII - continuidade de julgamento da ação rescisória, nos termos do art. 120, inciso I. (Incluído pela Emenda Regimental no 11, de 2018) O art. 516 do Código de Processo Civil determina que a competência para o cumprimento será do Juízo que proferiu a sentença: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. O processo não pode prosseguir diante da flagrante incompetência demonstrada. Ante o exposto, declaro a incompetência desta Segunda Câmara Cível e determino a remessa dos autos ao Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para apreciação do cumprimento da sentença proferida no processo no 0714182-09.2022.8.07.0001. Constatada a impossibilidade de remessa dos autos, faça-se a remessa de seu conteúdo por meio de ofício juntado aos autos originários mencionados e arquive-se os presentes autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator